Tribunal: STF
Processo: HC 258856
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado pela Defensoria Pública da União, em favor de Micael Sousa de Oliveira, contra acórdão do Superior Tribunal Militar que rejeitou o Agravo Interno Criminal 7000182-97.2025.7.00.0000/DF (doc. 7).  



    Consta de documento encartado a estes autos que:  



    O Agravante [o paciente] foi condenado pelo Juízo da Auditoria da 4ª CJM, por sentença proferida em 8/4/2025, como incurso no art. 187 [deserção] do Código Penal Militar (CPM), à pena de 6 (seis) meses de detenção, com o direito à suspensão condicional da pena, pelo prazo de 2 (dois) anos, mediante o cumprimento das condições previstas no art. 626 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), exceto a da alínea “a”, e comparecimento mensal à sede do juízo da execução, com o regime inicial aberto, em caso de cumprimento da reprimenda, e o direito de apelar em liberdade (Ação nº 7000005-13.2025.7.04.0004, eventos 63 e 64). (doc. 7, p. 2).  



    Neste writ, a impetrante sustenta, em síntese, que:  



    É contra o que decidiu a Corte Milicien que a DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO DE CATEGORIA ESPECIAL/TRIBUNAIS SUPERIORES, convicta de que há ‘constrangimento ilegal’, desdobrado em ‘abuso de poder’, em desfavor da ‘cidadã civil’, a Sr. Micael Sousa de Oliveira, impetra este heroico remédio constitucional buscando a intervenção desta Corte, guardiã da Constituição, para cassar o Acórdão do STM, publicado em 26/06/2025, às 00:12:16, ao que se requer: “... que seja determinado ao MPM, que seja avaliada a possibilidade de propositura do ANPP, em favor do acusado, nos termos do art. 28-A, do Código de Processo Penal”; e que se não acolhida a preliminar ... “... requer-se a absolvição do acusado, com base no artigo 439, do CPPM, uma vez ausente o elemento subjetivo do tipo”. (doc. 1, p. 6).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado e trecho do voto condutor, respectivamente:  



    Ementa DIREITO PROCESSUAL PENAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. REMESSA DOS AUTOS AO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). DECISÃO MONOCRÁTICA DE NÃO CONHECIMENTO DE HABEAS CORPUS. MANUTENÇÃO DO DECISUM AGRAVADO. PEDIDO CONTRÁRIO À TESE FIRMADA POR ESTE TRIBUNAL EM INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. I – Caso em exame 1. Agravo Interno interposto pela Defensoria Pública da União (DPU) contra decisão monocrática que não conheceu de Habeas Corpus, cuja matéria é contrária à tese fixada em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR). A Impetrante busca desconstituir a decisão hostilizada, almejando a manifestação do Parquet Castrense quanto à oferta de ANPP ou o encaminhamento dos autos ao Órgão Superior do Ministério Público Militar (MPM). II – Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em analisar se a decisão recorrida apresenta-se escorreita ou se carece de reparo, ao deixar de conhecer do Habeas Corpus, haja vista o seu objeto retratar matéria enquadrada na temática firmada por esta Corte no IRDR nº 7000457-17.2023.7.00.0000. III – Razões de decidir 3. O tema trazido a debate pela Instituição Defensória foi satisfatoriamente enfrentado, considerando ser imperativa a observância da tese estabelecida no julgamento do IRDR nº 7000457-17.2023.7.00.0000, por força de seu caráter vinculante e obrigatório, segundo o comando normativo ínsito no art. 927 e seguintes do Código de Processo Civil. 4. O decisum agravado encontra-se irrepreensível, ao não conhecer do Writ interposto pela DPU, tendo em conta a pretensão ser contrária ao entendimento definido por esta Corte, em sede de IRDR, e, em adendo, como consectário da negativa do Órgão Ministerial em ofertar o ANPP ao Assistido pela DPU. IV – Dispositivo e tese 5. Agravo Interno rejeitado. Decisão unânime. (doc. 7, p. 1).  



    [...]



    Conforme externei no veredito ora contestado pela DPU, com o manejo do presente Agravo Interno, a matéria trazida a debate constitui objeto de posicionamento já consolidado no âmbito desta Corte, em decorrência do julgamento do IRDR nº 7000457-17.2023.7.00.0000, o que, deveras, impede o conhecimento do Writ originário.



    Nessa vertente, o inconformismo sub examine foi devidamente enfrentado na decisão recorrida (HC nº 7000147-40.2025.7.00.0000, evento 7), razão pela qual trago à colação excerto da fundamentação sustentadora da solução jurídica adotada, a qual mantenho, in totum, como razões de decidir:



    A questão central da presente Ação Constitucional é a aplicabilidade do ANPP nesta Justiça Especializada, buscando, à luz dos apontamentos veiculados pela Impetrante, ofertar tratativa mais favorável para a conduta do Paciente, que, conforme relatado, responde ao Processo de Deserção de Praça nº 7000005-13.2025.7.04.0004.



    Consoante se observa no decisum hostilizado, o Juízo primevo fundamentou, com a devida clareza, os motivos para o seu posicionamento contrário à pretensão defensiva de aplicação do instrumento despenalizador almejado, respaldando-se nas balizas definidas por este Tribunal, no julgamento do aludido IRDR.



    O ANPP é um instituto da chamada Justiça Negocial, que passou a integrar o ordenamento jurídico brasileiro com o advento da Lei nº 13.964, de 24/12/2019, conhecida popularmente como “Pacote Anticrime”, que inseriu o art. 28-A no Código de Processo Penal comum. Segundo essa Norma, é um instrumento à disposição do Ministério Público, ao qual foi conferida a prerrogativa de firmar tratativas, que permitem ao acusado livrar-se do processo penal propriamente dito, mediante o cumprimento de determinadas condições.



    Apesar de o ANPP representar uma ferramenta inovadora para a solução de conflitos, o legislador pátrio não efetuou qualquer modificação na normativa que cuida do Processo Penal Militar. Em consequência, iniciou-se debate sobre a aplicação desse ajuste entre as partes na Justiça Castrense. Dada a recorrência do tema, o posicionamento desta Corte restou sedimentado no Enunciado nº 18 da Súmula de sua jurisprudência, nos seguintes termos:



    SÚMULA Nº 18



    O art. 28-A do Código de Processo Penal comum, que dispõe sobre o Acordo de Não Persecução Penal, não se aplica à Justiça Militar da União. (DJe nº 140, de 22/8/2022, p. 1, e no BJM nº 33, de 26/8/2022, p. 2.354).



    O entendimento sumular não foi suficiente para sedimentar a questão, sobretudo em razão dos contornos do instituto favoráveis à defesa, e do cotejo dessas nuances com todo o sistema jurídico pátrio.



    Assim, a temática da aplicabilidade de ANPP na Justiça Militar da União foi objeto do IRDR nº 7000457-17.2023.7.00.0000, julgado pelo Plenário deste Sodalício em 19/11/2024. O respectivo Acórdão foi publicado no Diário de Justiça eletrônico n° 030/2025, de 25/2/2025, delimitando a orientação então firmada:



    10. A tese fixada em IRDR, cuja observação nas 1ª e 2ª Instâncias da JMU torna-se obrigatória, é: “O ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP), PREVISTO NO ART. 28-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL (CPP), E O “SURSIS” PROCESSUAL, PREVISTO NO ART. 89 DA LEI Nº 9.099/95, NÃO SE APLICAM NA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO, INDEPENDENTEMENTE DA CONDIÇÃO DE CIVIL OU DE MILITAR DO ACUSADO”. Decisão por maioria.



    Não obstante todo o debate, e sem olvidar as diversas decisões do Supremo Tribunal Federal (STF) sobre o assunto, cada caso deve ser avaliado à luz de suas particularidades, e considerando que, segundo a norma regedora, a celebração de ANPP não representa um direito subjetivo do réu, mas sim mera faculdade outorgada ao Órgão acusador, a quem cabe deliberar sobre sua viabilidade, não constituindo nulidade o seu não oferecimento.



    Nessa senda, apenas a título argumentativo, há que se ter em conta que a hipótese sub oculi trata do crime de deserção, delito propriamente militar, que sequer encontra correspondência na legislação comum, e tem como objeto de tutela o serviço militar, enquanto obrigação constitucional, e também a hierarquia e a disciplina castrenses, bens jurídicos que residem no âmago desta Justiça Especializada.



    Retornando à questão processual, o art. 927, III, do Código de Processo Civil (CPC) determina, expressamente, que os juízos respeitem os acórdãos de resolução de demandas repetitivas: [...].



    Ressalte-se que a orientação do Plenário desta Instância Superior, quanto à imediata aplicação da tese firmada no IRDR, tão somente reflete o entendimento consolidado na jurisprudência dos tribunais superiores, além de retratar o disposto no art. 985, I, do CPC: [...].



    Portanto, considerando o caráter vinculante e, por conseguinte, a observância obrigatória da tese fixada no referido IRDR, nos feitos em curso nos 1° e 2° graus da Justiça Militar da União, em processos que versem sobre a matéria tratada no Incidente, constata-se o acerto da decisão recorrida, não havendo que se falar em constrangimento ilegal, a ser amparado pela via de Habeas Corpus.



    Como visto, o tema trazido à discussão pela Instituição Defensória no presente Agravo Interno foi satisfatoriamente enfrentado e não comporta delongas. Imperativa a observância da tese firmada pelo Plenário desta Corte no julgamento do IRDR nº 7000457-17.2023.7.00.0000, por força de seu caráter vinculante e obrigatório, segundo o comando normativo ínsito no art. 927 e seguintes do Código de Processo Civil. No vértice, há precedente da Suprema Corte que, mutatis mutandis, contempla hipótese em que se aplicou entendimento consignado em IRDR, confirmando o acerto dessa trilha processual: [...].



    Ainda na mesma direção, ratificando a correção de se decidir monocraticamente, com amparo em tese fixada no âmbito de IRDR, pronunciou-se a Ministra ROSA WEBER, também do STF, ao negar seguimento ao HC nº 183.809 (decisão proferida em 30/11/2020 e publicada em 2/12/2020). Confira-se: [...].



    Em idêntica toada, posicionou-se a PGJM, por ocasião das contrarrazões ao Agravo: [...].



    Portanto, a decisão recorrida apresenta-se escorreita e não carece de qualquer reparo, ao não conhecer do HC nº 7000147-40.2025.7.00.0000, haja vista o seu objeto retratar temática enquadrada na tese firmada por esta Corte no IRDR nº 7000457-17.2023.7.00.0000.



    [...]



    3. Manifestação do Órgão Ministerial sobre ANPP, no caso concreto



    Compulsando os fólios da demanda penal originária, na instância a quo, consta que o Conselho Permanente de Justiça para o Exército da Auditoria da 4ª CJM proferiu Sentença, em 8/4/2025, na qual, por unanimidade, julgou procedente o pedido contido na Peça Pórtico acusatória, para condenar MICAEL SOUSA DE OLIVEIRA, como incurso no art. 187 do CPM, à pena definitiva de 6 (seis) meses de detenção, com o regime inicial aberto e o direito de apelar em liberdade, o direito à suspensão condicional da pena, pelo prazo de 2 (dois) anos, mediante o cumprimento das condições previstas no art. 626 do CPPM, exceto a da alínea “a”, e o comparecimento mensal à sede do Juízo da execução (Ação nº 7000005-13.2025.7.04.0004, eventos 63 e 64).



    Impende ressaltar que, nos debates da sessão de julgamento, o Defensor Público Federal atuante no feito, Dr. Pedro Teixeira Grossi de Castro Matias, manifestou-se a respeito da aplicabilidade de ANPP no processo originário, requerimento prontamente rechaçado pelo Promotor de Justiça Militar Dr. Ednilson Pires, que pontuou “enquanto o Plenário do STF não definir, e por uma questão de segurança jurídica, temos que respeitar o entendimento desta Corte Especial, que é o Superior Tribunal Militar” (Ação nº 7000005-13.2025.7.04.0004, evento 62, VIDEO1, a partir do min. 18:26).



    Por conseguinte, verifica-se que, no bojo da persecução penal originária, houve manifestação do MPM – titular do instrumento negocial almejado pela DPU, nos termos do art. 28-A do CPP, contrariamente à possibilidade de oferecimento do acordo pretendido, em benefício do ora Agravante, atualmente condenado pelo crime de deserção. (doc. 1, pp. 3-5).  



    Pois bem. Ao julgar o Habeas Corpus 218.489/AM, o Ministro Gilmar Mendes afastou, por ausência de efeito vinculante, a aplicação da Súmula 18 do Superior Tribunal Militar, que estabelece a não aplicação do acordo de não persecução penal na jurisdição penal militar federal. O teor desse verbete é o seguinte: “Súmula 18: O art. 28-A do Código de Processo Penal comum, que dispõe sobre o Acordo de Não Persecução Penal, não se aplica à Justiça Militar da União”.  



    Nesse contexto, o eminente decano fundamentou sua decisão motivado principalmente pela divergência de entendimentos entre a Justiça Militar e o Ministério Público Militar, titular da ação penal militar, ao ressaltar que, no 9º Encontro do Colégio de Procuradores de Justiça Militar, dois enunciados foram estabelecidos para instruir a prática do ANPP na jurisdição penal militar. Esses verbetes são os seguintes:  



    “Enunciado 4: O Ministério Público Militar pode formalizar Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), com base no art. 3°, alínea ‘a’, do CPPM, c/c art. 28-A do CPP, tanto para civis, quanto para militares, desde que necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime militar” (grifei).  



    “Enunciado 5: Na celebração do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), deve o membro do MPM fixar o prazo do cumprimento do acordo em tempo inferior ao da prescrição da pretensão punitiva em abstrato, aplicável ao caso concreto” (grifei).  



    Consignou, ainda, Sua Excelência, que “o art. 28-A, do CPP, congrega normas tanto processuais quanto materiais, o que justificaria a sua classificação como norma de natureza híbrida. Em sendo norma de caráter híbrido, com perspectiva material, impõe-se a incidência retroativa em observância à regra do art. 5º, XL, da Constituição Federal, “a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu”.  



    Nessa mesma direção:   



    Ementa: HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INCIDÊNCIA DO ART. 28-A DO CPP AO PROCESSO PENAL MILITAR. POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DO ART. 3° DO CPPM E ART. 28-A, § 2º, DO CPP. VEDAÇÃO EM ABSTRATO DA INCIDÊNCIA DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL À JUSTIÇA MILITAR. SÚMULA 18 DO STM. AFRONTA A LEGALIDADE ESTRITA. ART. 28, § 2º, DO CPP. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DE NORMA QUE LIMITA BENEFÍCIO PROCESSUAL-PENAL. ORDEM CONCEDIDA PARA POSSIBILITAR A PROPOSITURA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL SE PREENCHIDOS OS REQUISITOS LEGAIS. 1. A interpretação sistemática dos art. 28-A, § 2º, do CPP e art. 3º do CPPM autoriza a aplicabilidade do Acordo de Não Persecução Penal no âmbito da Justiça Militar. 2. O art. 28-A, § 2°, do CPP comum nada opôs quanto a sua incidência no processo penal militar e, do mesmo modo, a legislação militar admite, em caso de omissão legislativa, a incidência direta da legislação processual comum (Art. 3º do CPPM). 3. A aplicação do art. 28-A do CPP à Justiça Castrense também coaduna-se com a jurisprudência desta Suprema Corte, que, em recentes julgados, compreendeu pela possibilidade de incidência da legislação comum a processos penais militares se verificada compatibilidade com princípios constitucionais. Precedentes. 4. Ausente proibição legal expressa, afronta a legalidade estrita vedar, em abstrato, a incidência do ANPP a toda gama de processos penais militares, como se denota do enunciado 18 da Súmula do STM (“Súmula 18 - O art. 28-A do Código de Processo Penal comum, que dispõe sobre o Acordo de Não Persecução Penal, não se aplica à Justiça Militar da União). 5. É certo que especificidades do caso concreto poderão, se devidamente justificadas, ensejar o não oferecimento do acordo ou mesmo sua não homologação pelo Poder Judiciário. 6. Ordem de habeas corpus concedida para reconhecer a possibilidade de incidência do art. 28-A do CPP a processos penais militares e determinar que o Juízo a quo abra vista ao Ministério Público, a fim de oportunizar-lhe a propositura do Acordo de Não Persecução Penal, se entender preenchidos os requisitos legais. (HC 232.254/PE, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8/5/2024 – grifei).  



    E, ainda, as seguintes decisões: (i) HC 221.238 AgR/RJ, decisão monocrática da Relatoria do Ministro Nunes Marques, DJe 5/3/2024, transitada em julgado em 2/4/2024; (ii) HC 232.564/AM, decisão monocrática da Relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 21/9/2023, transitada em julgado em 17/10/2023; (iii) HC 218.809/AM, decisão monocrática da Relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13/6/2023, transitada em julgado em 5/8/2023; HC 215.931/DF, decisão monocrática da Relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13/6/2023, transitada em julgado em 5/8/2023.  



    Assim, diante do reconhecido caráter geral do art. 28-A, do Código de Processo Penal, alinho-me, respeitosamente, ao entendimento de que o Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) se aplica também aos processos da competência da Justiça Militar.  



    Ante o exposto, concedo parcialmente a ordem de habeas corpus (art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) apenas para determinar que o Ministério Público Militar verifique, no caso concreto, as condições estabelecidas pelo art. 28-A, do Código de Processo Penal, e manifeste-se motivadamente sobre o cabimento ou não do acordo em questão. Ressalto que essa deliberação deverá ocorrer na instância em que o processo se encontrar.  



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.  



    Comunique-se, com urgência. Intime-se.  



    Encaminhe-se cópia desta decisão ao eminente Ministro Relator do Agravo Interno Criminal 7000182-97.2025.7.00.0000/DF no Superior Tribunal Militar.  



    Publique-se.  



    Brasília, 1º de agosto de 2025.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator